Tribunal: TJDFT
Processo: 0701258-38.2019.8.07.0011
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0701258-38.2019.8.07.0011 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: RODRIGO BEZERRA CORREIA EMBARGADO: MARILSON CANDIDO DA SILVA JUNIOR DECISÃO ID 19855691. Nos termos do art. 314 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, aplicável subsidiariamente aos Juízes de Turmas Recursais por força do Art. 120 do Regimento Interno das Turmas Recursais, “a arguição de impedimento ou de suspeição do relator será suscitada nos 15 (quinze) dias posteriores à distribuição ou, quando não tiver por fundamento motivo preexistente, do fato que ocasionou o impedimento ou a suspeição”. Tal disposição guarda perfeita harmonia com o disposto nos art. 146 e 148 § 3o, do CPC (§ 3o Nos tribunais, a arguição a que se refere o § 1o será disciplinada pelo regimento interno.) Distribuído o feito a esse Relator em 10/12/2019, a Exceção de Suspeição foi apresentada apenas em 21/09/2020, após publicação do acórdão que julgou o Recurso Inominado, publicado em 06/07/2020 (ID 17507256) e do acórdão que rejeitou os Embargos de Declaração (ID 19115433), opostos ao primeiro, publicado este último em 28/08/2020. À evidência que o prazo acima referido e a oportunidade de arguir exceção de suspeição há muito se esgotaram. É que também já operou a preclusão consumativa, uma vez que já se deu o julgamento do Recurso Inominado pelo colégio recursal, e os Embargos de Declaração a ele opostos (ID Num. 17507256). Para além dessas questões, que impedem o conhecimento da Exceção Suspeição, este magistrado não registra na memória afetiva qualquer evento que possa ser tomado como motivo para suspeição em relação ao ilustre advogado, seja como parte seja como patrono dos seus assistidos, motivo pelo qual não se avistou motivo para afirmação de suspeição por motivo de foro íntimo. Assim, nada a prover em relação à arguição de suspeição. No que tange à petição de ID 19899073 (Recurso Especial), cabe à Presidência desta Turma Recursal a análise dos requisitos de sua admissibilidade, razão porque determino, já de agora, que, feitos os registros desta decisão e transitada ela em julgado (formalmente), sejam os autos encaminhados aquele órgão para apreciação da admissibilidade daquele Recurso Especial. Intime-se desta decisão o Senhor Advogado. Brasília - DF, 26 de outubro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator